Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711560-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAUA ROBERT CARDOSO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente KAUA ROBERT CARDOSO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, apreendendo-se menos de 15 gramas de maconha. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública. Alega que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, há presunção relativa de destinação ao uso em caso de apreensão de maconha em quantidade inferior a 40 (quarenta) gramas (STF: RE 635.659, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/06/2024). Sustenta que o paciente informou que sofreu violência policial na abordagem, razão pela qual deve ser afastada a presunção de veracidade do depoimento prestados pelos agentes estatais. Aduz que não há qualquer elemento indicativo de tráfico organizado, dado que foi a partir de uma abordagem eventual que se apreendeu quantidade insignificante de entorpecente, elementos que não constituem fundamento hábil a justificar o abalo à ordem pública. Argumenta que o paciente é primário e que, em caso de condenação, é altamente provável que não fique preso em regime fechado, violando o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares. Apontando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva. A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos no ato coator (ID. 70173322 - Pág. 143): Materialidade e indícios suficientes do crime de tráfico de drogas. De acordo com o apurado, agentes de polícia monitoravam o tráfico de drogas na Feira de Ceilândia e utilizavam uma viatura de inteligência desconhecida dos criminosos. Por meio de imagens, constatou-se a intensa movimentação com uma “frenética” venda de substâncias entorpecentes, em especial “crack” e maconha. Conseguiram identificar algumas pessoas vinculadas ao tráfico. Numa das vendas, conforme as imagens, aparece o custodiado Wendell. Também foi possível flagrar vendas realizadas pelos outros dois custodiados. James trajava uma camiseta cinza de listras verdes na lateral e calça jeans, sendo procurado por diversos usuários e realizando inúmeras vendas. Um terceiro indivíduo (Kauã) aparece nas imagens e também atende diversos usuários, realizando a venda de entorpecentes. Apesar da tentativa de fuga de Wendell e James, que ingressaram num táxi, os policiais lograram detê-los, encontrando com Wendell uma porção de maconha e R$ 360,00 em espécie e com James uma porção de maconha e R$ 215,00 em espécie. Voltando ao local, os policiais localizaram uma balança de precisão utilizada por James, além de outras porções de maconha. Com a consequente dispersão na feira, já próximo à Delegacia, a equipe conseguiu localizar e abordar Kauã, sendo com ele encontrada uma porção de maconha e a quantia de R$ 37,00. Já na Delegacia, durante a revista, encontraram outras duas porções de maconha na cueca de Wendell. O usuário Adriano afirmou que comprou entorpecentes na feira de Ceilândia de um indivíduo que utilizava camisa cinza com listras verdes e calça jeans (James), pagando R$ 10,00 para tanto. O usuário Heberton afirmou que foi à feira central de Ceilândia no intuito de comprar crack. No local, solicitou uma porção a Wendell, que a vendeu por R$ 40,00, entregando duas cédulas de R$ 20,00 para concluir a transação. O autuado Kauã negou que estivesse vendendo drogas, dizendo que o motivo de ser abordado por diversas pessoas decorre do fato de que são conhecidos. O autuado Wendell negou que estivesse vendendo drogas, mesmo questionado acerca das imagens. Diz que o que estava entregando não era entorpecentes. Já o autuado James confessou a traficância, pois estava no “desespero, já que o comércio está fraco” (possui uma banca na feira de Ceilândia). Admitiu a venda, mas mostrou-se arrependido. Os laudos preliminares juntados confirmam a natureza e a diversidade das drogas encontradas, além de balança de precisão. Kauã ostenta passagens por ato infracional análogo a tráfico de drogas quando adolescente, chegando a ser condenado no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude. Wendell tem condenações definitivas por tráfico de drogas, desacato, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, furto qualificado, roubo majorado, vias de fato e ameaça. James tem duas condenações definitivas por tráfico de drogas. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. [grifo nosso] Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. A abordagem do paciente pelos policiais decorreu de monitoração prévia dos policiais, na qual foi constata movimentação condizente com o tráfico de drogas, sendo o paciente um dos indivíduos identificado nas imagens e que conseguiu deixar o local após a ação policial, tendo sido encontrado posteriormente com a porção de maconha e R$ 37,00. Logo, a abordagem não se deu de forma eventual e os indícios da situação de traficância afastam, em princípio, o entendimento do STF no RE 635.659. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TEMA 506, REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável, no caso, a aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral (RE 635.659/STF), acerca do porte de drogas para consumo pessoal, diante da diversidade de entorpecente apreendido, aliado à presença de elementos que indicam o intuito de mercancia. (Acórdão 1932472, 0741702-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 19/10/2024.) Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase processual, uma vez que a fixação de regime menos gravoso depende de decisão condenatória final e não pode ser presumida em habeas corpus. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. INDEFERIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 3. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 4. Embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola os princípios da presunção de inocência, da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para a sua subsistência. [...] 8. A alegada necessidade de utilização diária de medicamentos pelo paciente portador de HIV, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva, na medida em que poderá dar continuidade ao tratamento de saúde no ambiente prisional 9. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. 10. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) (grifo nosso) De acordo com Laudo de Exame de Corpo de Delito No 12358/25, o paciente negou ter sido agredido e conclui-se por ausência de lesões recentes (ID. 70173322 - Pág. 130). Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, em linha de princípio, o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 18:58:58. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.